Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Processo : 0705012-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, que, ao sanear o feito, rejeitou, “de plano, a preliminar de incompetência suscitada pela parte ré, posto que observada a regra de competência fixada no art. 101, inciso I, da Lei n. 8.078/90, uma vez que as partes se amoldam às figuras inscritas nos artigos 2o e 3o do retro aludido diploma legal”. Indeferido o efeito suspensivo, a parte interpôs agravo interno da decisão liminar. Todavia, em consulta aos autos originários (0702131-92.2020.8.07.0014), verifico superveniente sentença, proferida em 29.06.2021 (id. 95559198), que julgou em parte procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foram opostos embargos de declaração. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator